Tribunal: TJSP
Processo: 0507381-46.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 - AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE PENHORA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL NÃO APRECIADO - DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013 - AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 118/2005 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE PENHORA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL NÃO APRECIADO - DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.